Tribunal: TJMT
Processo: 1023831-77.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023831-77.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), BENEDITO MAX GARCIA - CPF: 015.060.031-33 (REQUERENTE), KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0002-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
1. PRETENDIDA
A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA

VALORAÇÃO

INIDÔNEA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. POSSIBILIDADE.

ELEMENTO OCTOGONAL VALORADO EQUIVOCADAMENTE.

CONDENAÇÕES ANTERIORES SOMENTE PODEM EXASPERAR OS MAUS ANTECEDENTES. HISTÓRICO CRIMINAL NÃO PODE SER CONSIDERADO PARA INFERIR UMA PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO
2
. A
ÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10 de abril de 2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, pois constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade do agente. Isso sem contar que é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas.

2
. Ação revisional julgada procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de
ação de revisão criminal proposta
por
Benedito Max Garcia
,

com
fundamento no art. 621
do Código Processual Penal, contra

a sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
16672-52.2015.8.11.0042
, conden
ando-o

pela
prática do crime de
receptação qualificada
(art.
180
, § 1º
,
do Código Penal),
à pena de
3
(
três
) ano
s e
3
(
três
)
meses
de reclusão,
em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mí
nimo
vigente à época dos fatos.

O requerente, n
a
inicial
encontradiça

no
ID
184830683
,
postul
a
a
procedência desta ação
, a fim de que
a pena-base seja fixada no mínimo legal, sob o
argumento
de que o sentenciante fundamentou de forma inidônea a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade do agente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
186084197
,
opin
a
pela
procedência da ação revisional.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se destes
autos que
o requerente foi condenado,
nos autos da Ação Penal n.
0016672-52.2015.8.11.0042
, que tramitou no Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT,
à
pena de
3
(
três
) anos e
3
(
três
)
meses
de reclusão,
em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à é
poca dos fatos, pela prática do crime de
receptação qualificada
(art.
180
, § 1º
,
do Código Penal)
.

A
referid
a

decisão
transitou em julgado sem a interposição de recurso no dia
3
de dezembro de 20
21
, tal como se infere da certidão encontradiça no ID
184830695
.

Como se sabe
, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
”

Antes de entrar no mérito da pretensão do requerente, impõe-se registrar que, nos termos do dispositivo legal citado no parágrafo anterior,
e
em sintonia com o entendimento pretoriano citado por
Julio
Fabbrini Mirabete
,

a revisão criminal é sede própria para a modificação na fixação da quantidade de pena quando perceptível a sua má aplicação [...]. (Apud
Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.618).

Por seu turno, na mesma linha intelectiva, em relação à matéria, Eugênio Pacelli de Oliveira deixa esclarecido que:

(...) Contrariedade ao texto de lei, enquanto fundamento da ação, é, portanto, em regra, a reabertura da discussão quanto à mais adequada interpretação do Direito, em atenção às peculiaridades do caso concreto. A amplitude de tal via dependerá da demonstração do grau de alteração da hermenêutica sobre o tema.
Poderá, ainda, tratar-se de alegação de contrariedade ao texto de lei, na hipótese de necessidade de alteração do Direito Penal aplicado, no que concerne à correta dosimetria da pena. A contrariedade aqui será ainda acerca da questão de direito (e não de provas), ainda que sobre os fatos
.
(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2008, vol. 04, p. 749).
Destacamos

Volvendo-se ao caso desses autos, constata-se que a
requerente
se
insurge contra a fundamentação empregada pelo sentenciante para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria.
E, no ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória quando da a
plicação da pena
:

[...] “
A pena prevista no artigo 180, § 1º do Código Penal Brasileiro é de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de multa.

O réu possui personalidade voltada para a prática de ilícitos. Conforme consta dos autos, ele responde a outros processos, possuindo condenação pela 7ª Vara Criminal da Capital, nos autos n. 14514-92.2013.811.0042, cujo acórdão transitou em julgado em 05/04/20118, a qual utilizarei como circunstância judicial desfavorável
.

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão. Não há atenuantes
.

Não há agravantes.

Não há causa de aumento ou diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 10 (dez) dias multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu em 03 (três) anos, 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO de acordo com o que preceitua o art. 33 § 2º “c”, do Código Penal.

Deixo de proceder a detração determinada no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, considerando que o regime aplicado foi o aberto.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo fato
do
acusado possuir maus antecedentes (artigo 44, inciso III do CP). Incabível, também a
suspensão condicional da pena
.
”[...]

Nota-se que o juízo de primei
ro grau negativou apenas a circunstância judicial referente
à
personalidade do agente e, por consegu
inte, exasperou a pena-base em 3 (três) meses,
fix
ando
-a

em

3
(
três
) ano
s e 3
(
três
) meses de
reclusão
.

A sentença
condenatória
, no entanto, merece reparos, eis que
,
em relação à
personalidade do agente
,
o sentenciante
efetivou a majoração da pena na primeira fase de forma inidônea
, pois, considerou condenações ações penais em curso em ação penal transitada em julgado para valorar negativamente o aludido elemento octogonal.

A propósito
,

o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese, segundo a qual “
Condenações
criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”
(Recurso Especial n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23.6.2021,
DJe
do dia 1.7.2021).

Não resta, pois, dúvida que a pena basilar deve ser
re
tificada
, porquanto afastada, neste voto, a valoração negativa relativamente à
personalidade
do
agente.
Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a
pena
de
Benedito Max Garcia
, da seguinte forma:

Na primeira fase,
em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a
inexistência da
depreciação
de qualquer
circunstância
judicial
, estabeleço a pena-base em
3
(
três
)
anos de reclusão,

cujo quantitativo tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ato ilícito,
a
qual torno definitiva diante da ausência de atenuantes e agravantes a serem sopesadas na segunda etapa dosimétrica, bem como pela inexistência de outras causas modificadoras de pena.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministe
rial
,
julgo procedente
o pleito revisional deduzido por
Benedito Max Garcia
,
para afastar a avaliação negativa da
personalidade
do agente
,
redimensionando a sua pena definitiva para
3 (
três
) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Por derradeiro, determino

a expedição de ofício ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023